Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-77.2023.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003121-77.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 070.081.711-53 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (RECORRIDO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003121-77.2023.8.11.0051.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CLOVIS JOSÉ SIQUEIRA.

Recorrida: AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA.

Data do Julgamento:
16/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA - LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, isso porque, as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Não podem ser presumidos, portanto, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

3.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, sob a alegação de necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, isso porque,
estando os autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide

.

Além disso, o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

Oportuno, destacar que, não houve pedido expresso do recorrente para que fosse designada data para audiência de instrução em razão da necessidade de produção de prova oral, também não há demonstração de prejuízo.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) A parte Reclamante noticia, em síntese: - que em razão de acidente de trânsito ocorrido em data de 01/09/2022, envolvendo o veículo de sua propriedade com o veículo (Máquina Agrícola- Gafanhoto) de propriedade da parte reclamada, sofreu prejuízos referentes a lucros cessantes, tendo em vista que o veículo de transporte de passageiros de sua propriedade estava prestando serviços de para o Município de Planalto da Serra-MT, pelo valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ficando paralisado em razão do acidente e delonga para realização dos consertos referente aos danos materiais pelo período de 10 (dez) meses, período este que não recebeu pelos serviços que prestaria ao Município no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Requer a procedência dos pedidos.

A parte reclamada em sua defesa alega que através do processo nº 1004052-17.2022.8.11.0051 proposto pela parte reclamante foi realizado acordo entre as partes, referente

ao acidente de trânsito ocorrido em data de 01/09/2022,

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , não tendo a parte reclamante nada mais a receber. Requerendo por fim a improcedência dos pedidos e procedência do pedido contraposto.

Verifico que a parte reclamante embora alegue que sofreu prejuízos na monta de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) referentes a lucros cessantes, em razão de não poder cumprir o contrato de prestação de serviços entabulado com o Município de Planalto da Serra, não trouxe nos autos nenhum documento que comprove que houve a rescisão do contrato com o município ou se continuou a prestar os serviços conforme prevê a clausula contratual nº 2ª (segunda) do referido contrato constante do (ID Nº 126146405) não comprovando assim o efetivo prejuízo, não se desincumbindo a parte reclamante do ônus probatório do art. 373, inciso I, do CPC.

Art. 373 - NCPC. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Mérito – CONTRAPOSTO.

Em relação ao pedido contraposto entendo que deve ser indeferido, tendo em vista que os prejuízos decorrentes dos danos materiais e danos morais foram delineados nos autos do processo nº 1004052-17.2022.8.11.0051, ondo houve acordo entre as partes para solução do litígio. (...)”.

Pois bem. O reclamante narra na inicial, que locou um veículo micro-ônibus para prestar serviços de transporte de passageiros à secretaria de saúde do Município de Planalto da Serra, pelo valor mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais.

Ocorre que, em 01/09/2022, o referido veículo se envolveu em um acidente, que a empresa requerida se comprometeu a arcar com os reparos, no entanto, não o fez, razão pela qual, manejou a ação de nº 1004052-17.2022.8.11.0051, que tramitou perante o Juizado Especial Civil de Campo Verde.

Conforme pontuado na sentença, na referida ação,
as partes celebraram um acordo referente ao acidente de trânsito ocorrido em data de 01/09/2022, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não tendo o reclamante nada mais a receber.

Assim, o reclamante manejou a presente ação alegando que, o pagamento do acordo celebrado na ação anterior em 01/9/2022, ocorreu somente em 12/07/2023, portanto, ficou 10 (dez) meses, sem poder usar o veículo, o que acarretou um prejuízo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de danos emergentes e lucros cessantes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas. Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao reclamante.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título, bem como a demonstração cabal dos danos materiais para que haja o ressarcimento.

A proposito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor
.
Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
( REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - TROCA DE MOTOR - ALTERAÇÃO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO - DEMORA NA REGULARIZAÇÃO -
DANOS MATERIAIS/EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA
- PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos -
Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
(TJ-MG - AC: 10000212207864001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021).

Destarte, não havendo prova inequívoca da renda que o reclamante deixou de auferir, torna-se inviável o provimento do recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024